Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716609-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA DELFINA PEREIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que junte aos autos o endereço atualizado dos dependentes da parte autora (falecida), para que a Advogada Gessyca Viana de Sousa possa regularizar a representação processual, conforme ofício já encaminhado (i.d. 18894849). Brasília, 27 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JADON GUIMARÃES DE FARIA Relatora